Tribunal: TJDFT
Processo: 0772910-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que há omissão e contradição no Acórdão embargado, tendo em vista que caberia ao contribuinte promover o processo administrativo para questionar o valor arbitrado.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7 a 9 da ementa: "7. A recorrida demonstrou a aquisição do bem no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme escritura pública de compra e venda, ID 61357044. Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 314.035,30 (trezentos e quatorze mil, trinta e cinco reais e trinta centavos), ID 61357045. 8. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. 9. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Desse modo, não prospera a tese de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado.". (grifo nosso).
5. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.